Tribunal: TJMT
Processo: 1014265-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014265-12.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. CARLOS NAVES DE RESENDE
PACIENTE(S): ELIS PEREIRA DAS NEVES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ELIS PEREIRA DAS NEVES contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0001562-10.2016.8.11.0064), por não ter determinado sua progressão para o regime semiaberto/prisão domiciliar em cumprimento de penas unificadas 86 (oitenta e seis) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão por roubos majorados [oito], furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que “a ameaça de contaminação pelo novo coronavírus na PCE/MT” ensejaria a progressão antecipada ao semiaberto ou o cumprimento da pena em regime domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinada a progressão antecipada ou “autorizado o cumprimento da pena em regime domiciliar temporário, condicionado ao cumprimento de medidas cautelares” (ID 49298462), com documentos (ID 49280492/ID 49298455).
Relatos.
O paciente tem 37 (trinta e sete) anos de idade, registra condenações por crimes cometidos com violência [oito roubos] e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou acerca da preexistência de doença/comorbidade.
A propagação do novo coronavírus no interior da Penitenciária Central do Estado não autoriza, em si, a progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar, notadamente por ser imprescindível a audição do Juízo da Execução Penal sobre as medidas concretas adotadas pelo Poder Público direcionadas à prevenção/combate da doença no interior da unidade prisional (STF, HC 186051/SP – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.6.2020).
O isolamento constitui a principal medida de contenção ao novo coronavírus, de modo que a manutenção do paciente segregado na unidade “melhor atende à preservação de sua condição de saúde” (STJ, HC 592485/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.7.2020), mesmo porque o risco de um preso contrair o vírus não se mostra maior do que o suportado pelas pessoas que não estão sujeitas a aplicação da lei penal.
Por seu turno, o pedido e progressão de regime antecipado possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser analisado no julgamento de mérito da impetração, consoante entendimento do c. STJ: HC 592485/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.7.2020.
Nesse quadro, afigura-se impertinente o deferimento de progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá informações sobre esta impetração, notadamente acerca das medidas concretas adotadas pelo Poder Público para prevenção/combate à COVID-19 na Penitenciária Central do Estado, no prazo de até 72hs (setenta e dois horas).
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO